Tribunal: CARF
Processo: 10945.005014/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.005014/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.632 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
IRMANDADE SANTA CASA MONSELHOR GUILHERME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2002, 2003, 2004
IRRF. PROVA
Não tendo a contribuinte logrado demonstrar que houve o recolhimento de
imposto de renda declarado em DIRF, inexiste dúvida da autuação. Não tendo
sido trazido aos autos novos fundamento de defesa, mantem-se a decisão de
origem por seu próprios fundamentos, aplicando o regimento interno desse
Conselho, art. 57, §3o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata o processo de autos de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte —
IRRF, referentes aos anos calendários de 2002, 2003 e 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.005014/2007-98
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.005014/2007-98

2. O auto de infração de IRRF (fls. 128/143) exige o recolhimento de
R$440.346,86 de imposto, R$ 660.520,22 de multa de oficio, além de encargos legais.
Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de
fls. 122/127:
Imposto de Renda na Fonte sobre trabalho assalariado: nos períodos de 09/2002
a 12/2002, 02/2003 a 12/2004. Enquadramento legal nos arts. 620, 621, 624, 625, 626,
636, 637, 638, 641 a 646 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 —RIR/99. Multa
de 150%;
Imposto de Renda na Fonte sobre trabalho sem vinculo empregatício: nos
períodos de 01/2002, 06/2002 a 03/2004, 05/2004 a 12/2004. Enquadramento legal
nos arts. 620, 628, 629, 630, 641 a 646 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 —
RIR199; art. 1° da Lei n°9.887, de 07 de dezembro de 1999. Multa de 150%;
Falta de recolhimento de Imposto de Renda na Fonte: nos períodos de 04/2002 a
12/2004. Enquadramento legal nos arts. 647, 648, 649, 717, 865 do Decreto 3.000, de
26 de • março de 1999 — RIR199; art. 55 da Lei n°7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Multa de 150%;
3. Cientificada em 21/09/2007, conforme AR de fl.147, tempestivamente, em
04/10/2007, a interessada apresentou impugnação aos lançamentos, As fls. 151/157,
através de seu representante legal, procuração à fl. 159, que se resume a seguir:
a. Afirma que, no período em que se iniciou o procedimento de fiscalização, a
entidade foi submetida a intervenção judicial, momento em que não era possível
identificar pessoa responsável pelo atendimento das intimações;
b. Explica que, em 19/05/2006, foi declarada a insolvência da entidade, por
meio de sentença judicial e, desde então a instituição está impossibilitada de
apresentar quaisquer documentos contábeis, já que estes se encontram num depósito
da entidade e, sem um contador responsável para a realização da diligência, não ha
possibilidade de localizá-los;
c. Frisa que, durante o procedimento fiscal, o contribuinte se manifestou
demonstrando a impossibilidade de acesso aos documentos que perdura até hoje, por
motivos alheios à sua vontade, tendo em vista que foi realizada a arrecadação dos
documentos contábeis pelo juizo, porém, eles não foram descriminados, de modo que
é praticamente impossível a localização sem a realização de uma auditoria por um
contador responsável; -autorizado pelo juizo do processo judicial;
d. Justifica que, apesar de o administrador da massa insolvente estar em fase
final de negociação com escritório contábil para a realização de tal trabalho, ainda não
foi possível o acesso ao acervo da entidade, estando impossibilitado de atender as
intimações e fazer prova do pagamento do tributo cobrado por meio deste auto de
infração;
e. Entende que, pelo fato de a apuração do valor cobrado ter sido feito por
amostragem, em homenagem ao principio da busca da verdade material, o auto de
infração deverá ser desconsiderado, para que seja feita apuração do real débito
tributário, caso ele exista, após a análise dos documentos contábeis da empresa;
f. Aponta os princípios do procedimento tributário: ampla defesa, ampla
instrução probatória, audiência do interessado, dever de investigação da
Administração Pública, formalismo moderado, simplicidade, busca da verdade
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.005014/2007-98

material, dentre outros, para que seja concedido a oportunidade de defesa sem
formalismos exacerbados, de modo a ser verificada a verdade material dos fatos;
g. Cita o art. 16 do decreto n° 70.235/72, que excepciona a apresentação da
prova na impugnação, pela demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
h. Cita doutrina e jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
i. Ao final, pede seja dada a oportunidade para apresentação de prova
documental e aberto novo prazo para impugnação de eventual auto de infração que
venha a ser lavrado, bem como seja julgado improcedente o presente auto de infração,
nos termos do art. 16 do decreto n° 70.235/72. Requer ainda a concessão do prazo de
dez dias para a juntada do original do instrumento de procuração.
• 4. Acompanha o presente o processo de Representação Fiscal n°
10945.005625/2007-36.
Quando do julgamento pela Delegacia, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PEDIDO DE JUNTADA DE NOVAS PROVAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE CONTADOR. FORÇA MAIOR. DESCARACTERIZAÇÃO.
Indefere-se pedido de juntada de novas provas, sob a justificativa de força maior
causada por intervenção judicial na entidade e pela falta de contador, quando o
contribuinte dispôs de prazo de mais de um ano para fazer prova de suas alegações, e
nada apresentou fiscalização.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
41, Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA QUALIFICADA.- RECOLHIMENTOS ÍNFIMOS EM RELAÇÃO AOS
VALORES RETIDOS. EVIDÊNCIA DE -- INTUITO DE FRAUDE.
Correta a aplicação da multa qualificada, quando se evidencia o intuito de fraude,
caracterizado por ínfimos recolhimentos em relação aos valores retidos na fonte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
AUDITORIA DIRF/DARF. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA. NÃO
RECOLHIMENTO COM RETENÇÃO.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de oficio e os juros de mora.
BASE DE CALCULO. VALORES RETIDOS DECLARADOS EM DIRF.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
Correto o lançamento de IRF com base em diferença entre valores retidos declarados
em DIRF e respectivos recolhimentos, cujos dados presumem-se verdadeiros por tratar-
se de documento oficial e obrigatório, sem que o contribuinte tenha apresentado prova
de eventual erro de declaração.
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.005014/2007-98

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso alegando em síntese as mesmas
razões da impugnação requerendo por fim que fosse anulada a decisão recorrida, pela
impossibilidade de apresentação dos documentos fiscais relacionados ao caso ou que
alternativamente fosse convertido em feito em diligência.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de Autuação de IRRF, nos anos de 2002 a 2004, decorrentes de
auditoria do programa DIRF X DARF.
Tendo em vista que não há qualquer nova alegação, tampouco novos elementos de
provas trazidos pela Contribuinte quando da interposição do recurso a esse Conselho, utilizo-me
da faculdade do art. 57, §3o para tomar como minha as razões da Delegacia de origem, que
transcrevo a seguir:
O procedimento de fiscalização foi deflagrado através do Termo de Inicio de
Fiscalização recebido pelo contribuinte em 29/03/2006, conforme AR de fl. 09. O
auditor fiscal esclarece que, A época, a entidade sofria intervenção judicial, o que
dificultou a identificação do responsável pelo atendimento da intimação. Na data de
05/05/2006, após definido o controle da instituição, o referido termo foi entregue
pessoalmente ao presidente da instituição, Sr. Cezar Renato Zelinski, conforme fls.
07/08.
10. O contribuinte apresentou resposta em 26/05/2006, As fls. 10/11, em que
afirma que a entidade paralisou suas atividades a partir de 16/12/2005, por motivo de
recusa de prestação de serviços pelos médicos e de greve geral dos funcionários, que
invadiram as instalações, o que impossibilitou o acesso à documentação solicitada.
Juntou cópia de "pedido de auto-declaração de insolvência", protocolada em
08/05/2006, e cópia da sentença que declarou a insolvência da Irmandade Santa Casa
Monsenhor Guilherme, proferida em 19/05/2006, as fls. 40/42.
11. 0 autuante expõe que, novamente, a direção da entidade restou novamente
conturbada, e que somente em agosto de 2006 ficou definido o administrador da massa
falida. Assim, lavrou o Termo de Intimação Fiscal de fl. 43, que foi recebido em
14/08/2006. 0 administrador nomeado José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior
apresentou resposta, à fl. 45, requerendo prazo adicional de 60 dias para o atendimento
do solicitado, alegando que não foi possível o acesso à totalidade dos documentos da
entidade.
12. Pouco antes do término do prazo concedido, o auditor fiscal lavrou o Termo
de Ciência e de Solicitação de Documentos de fl. 47, recebido em 11/10/2006, para
alertar a entidade acerca da proximidade do encerramento do prazo.
13. Em 13/10/2006, foi protocolada a resposta de fls. 49/50, em nome da
advogada Beatriz Alves dos Santos Silva, procuradora da entidade, conforme
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.005014/2007-98

instrumento conferido pelo administrador à fl. 52, informando que, por motivos
alheios à sua vontade, até o momento não teve acesso ao acervo documental da
entidade. Alegou que os antigos responsáveis pela massa sequer foram encontrados
para a apresentação de documentos, cujo conhecimento é de sua alçada exclusiva.
Assim, a procuradora postulou a concessão de prazo adicional de 60 dias para a busca
dos documentos solicitados.
14. Nova Intimação Fiscal foi lavrada, à fl. 53, recebida em 06/11/2006, pelo
qual a autoridade fiscal autoriza a prorrogação do prazo por mais 15 dias, advertindo-o
de que já havia transcorrido período de 78 dias desde a primeira intimação ao
administrador da massa falida, e que se tratava de prazo final, improrrogável.
15. As fls. 55/57, a procuradora da entidade protocolou resposta, em
22/11/2006, informando que:
O prazo não poderá ser atendido, primeiramente, em virtude da tramitação
processual da insolvência, que é naturalmente morosa, o que se justifica pela grande
quantidade de volumes do processo, sendo que o administrador da massa somente foi
nomeado em 18/07/2006;
Até o presente momento, o administrador não logrou obter os documentos
solicitados pelo fisco, e que inúmeros outros documentos e providências pendem de
solução. Esclarece que o administrador judicial somente passa a ter acesso ao acervo
documental quando se der a arrecadação de bens da entidade, sendo este uma espécie
de inventário, feito pelo oficial de justiça, que, contudo, ainda não foi deferido pelo
juizo, apesar de reiteradas reposições;
Alega que o administrador não reúne condições de dar cumprimento as
solicitações do fisco, o que ocorre por motivos alheios à sua vontade, já que dependem
de atividades judiciais;
Finaliza requerendo prazo adicional de 60 dias.
16. Diante da falta de atendimento das intimações, sobreveio o auto de infração,
do qual o contribuinte teve ciência em 21/09/2007.
17. A cronologia dos fatos indica que inexistiu força maior a impedir a
apresentação de eventuais provas documentais tendentes a afastar o lançamento ora
impugnado. Considerando o período compreendido entre 14/08/2006, data da ciência
da primeira intimação após definido o administrador da entidade, e 21/11/2006, prazo
final concedido pelo auditor fiscal, foi concedido ao contribuinte um prazo de cem
dias para apresentar documentos e livros fiscais obrigatórios. Além disso, após o prazo
final dado pelo autuante, o contribuinte insistiu com novo pedido de prorrogação por
mais 60 dias, sendo que, entre a data deste pedido (22/11/2006) e o recebimento do
auto de infração (21/09/2007), a interessada ainda dispôs de um período de dez meses
para atender à solicitação. Dessa forma, não é razoável que, na impugnação, seja
pedido mais tempo para apresentar provas, que deveriam ter sido encaminhada durante
o procedimento de fiscalização, em que o contribuinte dispôs de 404 (quatrocentos e
quatro) dias para providenciar.
18. E ademais, não se pode aceitar a ausência de contador como justificativa da
falta de atendimento do solicitado pela fiscalização, uma vez que é inadmissível que
uma empresa demande tanto tempo para a contratação desse profissional. Nesse
sentido, A fl. 51, consta Mandado de Intimação, exarado pelo Juizo de Direito da
Comarca de Foz do Iguaçu, em que a Juíza de Direito determina à Irmandade Santa
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.005014/2007-98

Casa Monsenhor Guilherme, na pessoa de seu representante legal, que indique o nome
do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios e deposite em cartório
esses livros, no prazo de 24 horas, para que sejam entregues ao administrador judicial.
A fl. 51, verso, consta declaração do Oficial de Justiça, dando conta de que não pôde
cumprir o mandado, pelo fato de o representante legal da entidade não mais residir em
Foz do Iguaçu. Ora, se a Juiza da causa, que acompanha diretamente os fatos, julga
suficiente o prazo de um dia para o contribuinte arrumar um contador e apresentar os
livros contábeis, é evidente que a justificativa de força maior é totalmente protelatória,
e por isso mesmo deve ser rejeitado o pleito de juntada de novas provas.
19. Quanto As decisões administrativas e judiciais citadas, em que a interessada
não figura em qualquer dos pólos da relação jurídica, as mesmas somente têm efeito
entre as partes componentes dos respectivos processos, não existindo qualquer
vinculação daqueles julgados para com esta instância julgadora.
20. Tampouco prevalece o argumento de que a autuação foi feita com base em
amostragem, conforme se verá na seqüência.
Responsabilidade da fonte pagadora
21. Antes de examinar a exatidão da base de cálculo do imposto de renda retido
na fonte, convém ressaltar os fundamentos da responsabilidade da fonte pagadora com
relação a esse imposto. Essa responsabilidade é prevista no art. 45 do CTN, que
autoriza o legislador ordinário a atribuir tal encargo. E a Lei 7.713/1988, compilada
pelo RIR/99, em seu art. 717, introduziu no ordenamento jurídico a obrigatoriedade
genérica da fonte pagadora, na retenção e recolhimento do imposto de renda incidente
sobre os rendimentos por ela pagos.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer titulo, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir et fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
CAPÍTULO VI
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO
Seção I
Retenção do Imposto
Responsabilidade da Fonte
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Titulo, salvo disposição em
contrário (Decreto-Lei n°5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei n°7.713, de 1988, art. 7°,
§ 1°).
22. Algumas controvérsias surgiram com respeito à responsabilidade em casos
de não retenção ou não recolhimento do imposto. O Parecer Normativo n° 1, de 24 de
setembro de 2002, veio a fornecer orientações para uma série de situações. Para a
hipótese dos autos, isto é, quando há retenção e ausência de recolhimento do IRRF, a
orientação é no sentido da responsabilização da fonte pagadora.
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.005014/2007-98

IRRF
RETIDO
E
NÃO
RECOLHIDO.
RESPONSABILIDADE
E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de oficio e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento et tributação e compensar o imposto retido. (Grifou-se)
23. Esse entendimento também prevalece no Conselho de Contribuintes,
conforme demonstra o seguinte acórdão:
Número do Recurso: 132433
Câmara: QUARTA CÂMARA
Número do Processo: 11070.000763/2002-13
Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO
Matéria: IRF
Recorrida/Interessado: 1' TURMA/DRJ-SANTA MARIA/RS
Data da Sessão: 13/05/2003 00:00:00
Relator: Nelson Mallmann
Decisão.' Acórdão 104-19331
Resultado: NPU - NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisão: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Ementa: FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRFON – LANÇAMENTO DE OFICIO -
COMPETÊNCIA - Sempre que apurarem infração das disposições contidas no
Regulamento do Imposto de Renda, os Auditores-Fiscais da Receita Federal lavrarão o
competente auto de infração, com observância do Decreto n.° 70.235, de 06 de março
de 1972 e alterações posteriores, que dispõem sobre o Processo Administrativo
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE - FALTA DE
RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende a beneficiária do
rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o descumprimento a
legislação de regência cometida pela fonte pagadora responsável pela retenção e
recolhimento aos cofres públicos do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará a fonte pagadora da
remuneração ao lançamento de oficio e as penalidades da lei. (Grifou-se)
24. Dessa forma, resta incólume a condição de responsável pelo imposto de
renda incidente sobre os rendimentos pagos pela interessada, devendo o IRRF ser dela
exigido.
Base de cálculo
25. A autoridade fiscal partiu das informações constantes nas DIRFs dos anos
calendários de 2002, 2003 e 2004, anexadas nos Anexos I e II, confrontados com os
registros de pagamentos obtidos no banco de dados da SRF, As fls. 368/385.
26. As fls. 68/107, constam tabelas de valores declarados nas DIRF, por período
(2002 a 2004), e por código de receita (0561 — rendimento de trabalho assalariado;
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.005014/2007-98

0588 — rendimento de trabalho sem vinculo empregaticio; 1708 —
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica), e por
beneficiário. Os pagamentos foram consolidados por período (mês e ano), e por
código de receita, conforme tabelas de fls. 108/117. E a partir dessas tabelas, foram
montadas as planilhas de fls. 118/121, que demonstram as diferenças entre valores
declarados de IRRF e respectivos pagamentos, por código de receita e por período.
27. A base de cálculo do imposto foi composta pelas diferenças positivas entre o
valor declarado na DIRF e o respectivo recolhimento no período. Os créditos
decorrentes de diferenças negativas foram aproveitados nos meses subsequentes.
28. Assim, não prospera a alegação da impugnante, que afirma que o
lançamento foi realizado com base em amostragem. Na realidade, o imposto foi
apurado, em cada período, a partir de valores que o próprio contribuinte declarou em
suas DIRFs, como sendo por ele retidos do beneficiário. Na condição de documento
oficial e obrigatório, presumem-se verdadeiros os dados nele constantes, cabendo A
própria fonte pagadora a prova de eventual discrepância com a realidade, o que não foi
feito.
29. Não é por outro motivo que o Conselho de Contribuinte vem mantendo os
lançamentos fundamentados em valores de imposto de renda retido na fonte,
declarados em DIRF, sem o correspondente recolhimento, de acordo com os seguintes
julgados recentes:
Número do Recurso: 153460
Câmara: QUARTA CÂMARA
Número do Processo: 10980.003869/2006-77
Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO
Matéria: IRE
Recorrida/Interessado: 1 0 TURMA/DRJ-CURITIBA/PR
Data da Sessão: 12/09/2007 00:00:00
Relator: Gustavo Lian Haddad
Decisão: Acórdão 104-22610
Resultado: NPU - NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisão: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Inteiro Teor do Acórdão
Ementa: IRRF - FALTA DE RECOLHIMENTO OU COMPENSAÇÃO -
EXIGIBILIDADE - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - A identificação pelo Fisco, com
base na DIRF, de Imposto de Renda Retido na Fonte sem o correspondente
recolhimento, enseja a formalização da exigência por meio de lançamento, com
multa de oficio. (Grifou-se)
Número do Recurso: 149089
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.005014/2007-98

Camara: SEXTA CÂMARA
Número do Processo: 10980.006959/2004-58
Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO
Matéria: IRE
Recorrida/Interessado: la TURMA/DRJ-CURITIBA/PR
Data da Sessão. 17/08/2006 00:00:00
Relator: José Ribamar Barros Penha
Decisão: Acórdão 106-15776
Resultado: DPPU - DAR PROVIMENTO PARCIAL POR UNANIMIDADE
Texto da Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao
recurso para excluir a multa isolada, nos termos do voto do Relator.
Inteiro Teor do Acórdão
Ementa: IRF — IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. DIRF. NÃO
RECOLHIMENTO — Exige-se mediante o lançamento de oficio os valores retidos
na fonte a titulo de imposto de renda e não recolhidos aos cofres da Fazenda
Nacional. (Grifou-se)
Multa de oficio
30. Apesar de inexistir impugnação especifica da multa aplicada, impõe-se o
seu exame.
31. A autoridade fiscal aplicou a multa qualificada de 150%, justificando que o
contribuinte reteve o imposto para recolher aos cofres públicos, mas não o fez,
apoderando-se de valores que não lhe pertencia, caracterizando conduta criminosa,
tipificada no inciso II da Lei no 8.137/90.
32. A previsão legal da multa qualificada de 150% encontra-se no art. 44, II da
Lei no 9.430, de 1996, e Lei n°4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Art 71. Sonegação e toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.005014/2007-98

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude e toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
33. Os fatos explanados caracterizam a figura da sonegação. Pelas tabelas
consolidadas de fls. 118/121, verifica-se que a soma de todos os valores retidos, objeto
do presente processo, corresponde a R$ 552.256,31, dos quais R$ 111.913,70 foram
recolhidos, o que representa somente vinte por cento. Isso significa que a entidade se
apropriou indevidamente de oitenta por cento de todo o imposto de renda por ela
retido, fato este que não pode ser creditado a simples erro contábil, ou esquecimento.
Essa circunstância demonstra o elemento dolo, no sentido de ter a consciência e querer
a conduta de sonegação descrita no art. 71 da Lei n° 4.502/64.
Além de toda a fundamentação exposta acima, importante ressaltar que apesar de
terem se passado mais de 10 anos da decisão primeva, bem como quase 15 anos desde a
autuação, não foram trazidos aos autos qualquer documento capaz de alterar o entendimento da
fiscalização.
Não há portanto qualquer nulidade a macular a autuação, tampouco a decisão
administrativa, tendo em vista a inércia da recorrente em apresentar qualquer meio de prova que
colocasse em dúvida a autuação.
Nesse mesmo sentido, somente seria necessária e possível a conversão do presente
feito em diligência se houvesse qualquer dúvida que deveria ter sido demonstrada pela recorrente
que, frisa-se passado mais de 15 anos da autuação, não se preocupou em trazer qualquer prova
aos autos.
Assim, por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo
incólume a decisão de origem.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital